Tribunal: TJSP
Processo: 2149005-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio da credora – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Legitimidade ativa caracterizada – Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC – Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do domicílio da credora – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de ação cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Desnecessidade da prévia liquidação do julgado – Aplicação do parágrafo 2o, do artigo 509 do Novo Código de Processo Civil – Apuração do quantum debeatur através de meros cálculos aritméticos – Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito exequendo – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Cabimento dos honorários advocatícios – Pré-questionamento – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – Matéria em consonância com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que o Relator pode julgar monocraticamente o recurso – Inteligência do inciso V, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil – Insurgência contra a ausência do recolhimento das custas processuais – Alegação nova – Ausência do interesse recursal quanto aos juros remuneratórios – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2149005-67.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada TANE MARIS DE SÁ BORTOLINI PALUDETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
* AGRAVO INTERNO
Legitimidade ativa caracterizada

Desnecessidade da associação da poupadora ao IDEC

Possibilidade do ajuizamento da execução no foro da comarca do
domicílio da credora Prescrição não configurada Aplicação da
Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no
0484 do Superior Tribunal de Justiça Existência de ação cautelar
de protesto interruptivo do lapso prescricional Desnecessidade
da prévia liquidação do julgado Aplicação do parágrafo 2o, do
artigo 509 do Novo Código de Processo Civil Apuração do
quantum debeatur através de meros cálculos aritméticos

Utilização dos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito exequendo Os juros da mora são devidos a partir da
citação do Banco nos autos da ação civil pública Incidência do
artigo 405 do Código Civil Brasileiro Cabimento dos honorários
advocatícios Pré-questionamento Suscitada competência do
órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento
Descabimento
Matéria em consonância com jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça Hipótese em que o
Relator pode julgar monocraticamente o recurso Inteligência do
inciso V, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil
Insurgência contra a ausência do recolhimento das custas
processuais Alegação nova Ausência do interesse recursal
quanto aos juros remuneratórios Recurso conhecido em parte e,
na parte conhecida, improvido*
O recurso é de agravo interno,
interposto da r. decisão de fls. 223/255,
que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Alega
a
agravante:
a

o
julgamento
do
aludido
recurso
é
da
competência do órgão fracionário; b
a
exequente não possui legitimidade; c
a r.
sentença proferida na ação civil pública tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
eficácia somente na área abrangida pela
competência territorial do órgão prolator;
d
ocorreu a prescrição; e
não houve o
recolhimento das custas processuais; f é
necessária a prévia liquidação do julgado; g
os índices da caderneta de poupança devem
ser utilizados para o cálculo da atualização
monetária do débito exequendo; h o termo
inicial dos juros da mora é data da sua
intimação,
na
fase
do
cumprimento
do
julgado; i não é possível o arbitramento
dos honorários advocatícios; j
os juros
remuneratórios não são devidos; k
pré-
questionamento
da
matéria
relacionada,
para os fins da interposição dos recursos
especial e/ou extraordinário.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Ao contrário do pretendido, a
credora é titular da pretensão deduzida em
Juízo, qual seja receber o saldo da conta-
poupança mantida junto à ré, referente ao
mês de janeiro do ano de 1989.
Assim, por se tratar da execução
individual, o foro competente pode ser
tanto o do domicílio da recorrida, quanto a
localidade onde foi processada a ação
condenatória,
de
modo
que
constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
faculdade da parte a escolha do local onde
promoverá tal fase processual.
Ademais, o título exequendo beneficia todos os poupadores que
mantiveram conta perante o Banco do
Brasil S/A., motivo pelo qual a ausência da
autorização do agravada ao IDEC, à época
do ajuizamento da ação coletiva, não tem o
condão de torná-la parte ilegítima para a
propositura
da
execução
individual,
mormente porque sua filiação ao aludido
instituto é de todo desnecessária.
Constou
expressamente
da
r.
sentença proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, que referido julgado
abrangia “todos os poupadores que mantinham conta-
poupança com a instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada,
de forma definitiva, no julgamento do
Recurso Especial no 1.391.198/RS, nos
moldes do artigo 543-C do Código de
Processo
Civil
de
1973,
conforme
se
depreende do seguinte excerto:
“Os poupadores ou seus sucessores detêm
legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente
de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo da 12a Vara
Cível
da
Circunscrição

Especial
Judiciária
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Brasília/DF”.
1
A respeito da prescrição, dispõe a
Súmula
no
150
do
Supremo
Tribunal
Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte, com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
1 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública ”.2 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos e
coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código de
Defesa
do
Consumidor
considera
o
Ministério Público legitimado concorrente
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
2 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do prazo
prescricional, que, aliás, visa à garantia dos
direitos dos diversos poupadores lesados
pela conduta do Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.3 (grifamos)
Assim, não restou configurada a
prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
quinquenal (20/07/2017), contado a partir
do protesto interruptivo.
Ao promover o cumprimento da
sentença, a credora fez prova da sua
titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
3 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa
forma,
a
apuração
do
quantum
exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos, sendo de todo prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
diploma legal.
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
pois
esta
contempla
os
expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Referida Tabela foi criada, para
promover a segurança jurídica através da
uniformização de fatores de atualização,
razão pela qual sua utilização não acarreta
o enriquecimento sem causa.
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação coletiva, razão
pela qual a percepção dos juros moratórios, oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de
poupança correspondente ao mês de janeiro
do ano 1989, é devida desde então, nos
moldes do artigo 405 do Código Civil
Brasileiro.
Sobre
o
tema,
assentou
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
jurisprudência:
“Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a
redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se
consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da
Ação
Civil
Pública ,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade
contratual, se que haja configuração
da mora em momento anterior”.
4 (grifamos)
É
certo
que,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira se limitou a depositar o montante
exequendo, para garantia do juízo.
Portanto,
consoante
entendimento da supracitada Corte5, os
honorários advocatícios são devidos, eis
que não houve pagamento voluntário do
débito. Não se conhece da matéria atinente ao recolhimento das custas
processuais, por configurar alegação nova,
não arguida anteriormente.
Sobre
o
não
cabimento
da
arguição de nova tese, por ocasião da
interposição
do
agravo
interno,
a
jurisprudência vem entendendo:
“Não pode o apelante impugnar senão
aquilo que foi decidido na sentença; nem cabe à instância
ad quem inovar a causa, com invocação de outra causa
petendi”. (grifamos)Como
se sabe, o pré-questionamento

consiste em pressuposto extrínseco específico à interposição dos recursos especial e/ou
4 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
5 STJ. Recurso Especial no 1.175.763. 4a Turma. Min. Rel. Marco Buzi. J. 21.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
extraordinário,
que exige que as questões suscitadas
tenham sido
O Banco não possui interesse
recursal quanto aos juros remuneratórios,
eis que tal tema está em conformidade com a
r. decisão recorrida.
Nos termos do inciso V, do artigo
932 do Novo Código de Processo Civil:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de
contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a decisão
recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do
Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b)
acórdão
proferido
pelo
Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria
Lúcia
Lins
Conceição,
Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Esse dispositivo vai ao encontro de uma
das tendências mais marcantes do NCPC, que é a de criar
condições para que se concretizem de modo mais pleno o
princípio da isonomia, proporcionando
condições e
criando técnicas para uniformização e estabilização da
jurisprudência
. Este dispositivo prestigia súmulas, ainda
que não vinculantes, o que significa um estímulo a que os
tribunais as redijam com muito mais responsabilidade,
já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
que cientes da eficácia que podem ter”. 6 (grifamos)
Ao contrário do pretendido, o
supracitado
dispositivo
legal
permite
expressamente ao Desembargador Relator
dar
parcial
provimento
ao
recurso,
interposto em consonância com V. Acórdão
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça,
em julgamento de recurso repetitivo.
Dessa forma, não merece prosperar a suscitada competência do
órgão fracionário para o julgamento do
agravo de instrumento, eis que a r. decisão
monocrática encontra-se em conformidade
com a jurisprudência da supracitada Corte.
Como
se
sabe,
o
pré-
questionamento consiste em pressuposto
extrínseco específico à interposição dos
recursos especial e/ou extraordinário, que
exige que as questões suscitadas tenham
sido
anteriormente
enfrentadas
pelo
Tribunal a quo.
Portanto,
com
o
presente
julgamento, consideram-se pré-questionadas
as matérias suscitadas, tal como pleiteado.
PELO EXPOSTO, conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida,
nega-se-lhe provimento.
6 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao Novo
Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P. 1328.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2149005-67.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator